Tribunal: TJDFT
Processo: 0706469-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706469-04.2018.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODAIR JOSE MARTINS APELADO: EDILBERTO FONTENELE PEREIRA, MARIA EUDETE ROCHA FONTENELE D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 36800170, ODAIR JOSE MARTINS, ora apelante, manifesta sua desistência quanto ao presente recurso em razão de acordo entabulado entre as partes em sede de cumprimento de sentença. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo a desistência do recurso, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador